Tribunal: TJMT
Processo: 1074868-83.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1074868-83.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EC TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - CNPJ: 46.921.638/0001-66 (APELANTE), CARLOS MARIO FLORIDO MAFRA - CPF: 864.167.401-25 (ADVOGADO), ELISANGELA CASTRO DA SILVA - CPF: 062.979.031-07 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ELISANGELA CASTRO DA SILVA - CPF: 062.979.031-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. SUBTRAÇÃO DE VALORES VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO DO NUMERÁRIO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação indenizatória, que condenou à restituição de valores subtraídos indevidamente da conta empresarial em decorrência de fraude bancária, mas rejeitando o pleito de indenização por danos morais à pessoa jurídica. A parte autora alegou falha na prestação de serviço, pois as operações ocorreram enquanto sua representante legal se encontrava afastada por enfermidade grave, sem autorização para movimentações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão consistem em: (i) saber se a preliminar de ausência de dialeticidade da apelação deve ser acolhida; (ii) saber se a falha na prestação de serviços bancários gera dever de indenizar por dano moral a pessoa jurídica; (iii) saber se o dano moral por ricochete, alegadamente suportado pela representante legal da empresa, é passível de reconhecimento em favor da pessoa jurídica; (iv) saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a apelação ataca diretamente o fundamento da sentença que indeferiu os danos morais, possibilitando o contraditório e preenchendo os requisitos do art. 1.010, II, do CPC.

4.

A sentença reconheceu a falha na prestação de serviço do banco apelado, determinando a devolução dos valores subtraídos (R$ 232.624,46), com fundamento na responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. O banco não demonstrou a regularidade das transações nem a higidez do sistema de segurança.

5.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, sendo a parte autora pessoa jurídica, é necessária a demonstração de abalo à honra objetiva, isto é, à imagem e reputação no mercado, o que não restou comprovado nos autos. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de presumir o dano moral em favor de pessoas jurídicas.

6.

O alegado dano moral por ricochete, atribuído à representante legal da empresa, é instituto que beneficia vítimas indiretas e, quando configurado, gera direito próprio e autônomo, a ser postulado pela própria pessoa afetada. Inviável sua extensão à pessoa jurídica.

7.

O percentual de 10% sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios, já fixado na sentença, revela-se proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desempenhado, não sendo cabível sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A falha na prestação de serviços bancários que resulta em subtração de valores da conta corrente enseja a restituição dos danos materiais, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no CDC. 2. A pessoa jurídica somente faz
jus
à indenização por danos morais mediante comprovação de abalo à sua honra objetiva, não sendo o dano presumido. 3. O dano moral por ricochete é direito próprio da vítima indireta, devendo ser postulado em nome próprio, sendo incabível sua extensão à pessoa jurídica. 4. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação mostram-se adequados à causa.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1850992/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 27/05/2020; STJ, AgInt no AREsp 1099667/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 02/05/2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EC TRANSPORTES RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA
por sua representante legal
ELISANGELA CASTRO DA SILVA
, em face da r. sentença proferida pelo MM Juiz
Gilberto Lopes Bussiki da 9o Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que
julgou parcialmente procedente
os pedidos formulados nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais Cumulada com Responsabilidade Civil por Danos Morais, com Pedido de Tutela de Urgência

movida em face de

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

Em suas razões, a apelante busca o reconhecimento do dano moral, sustentando que houve violação à sua reputação no mercado e abalo à sua imagem institucional, com base na Súmula 227 do STJ e jurisprudência correlata. Argumenta ainda pela aplicação do dano moral por ricochete, em virtude da situação emocional vivenciada por sua representante legal à época dos fatos.

O banco apelado apresentou
contrarrazões
, suscitando preliminar de
ausência de dialeticidade
, por suposta ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, e, no mérito, requerendo a manutenção da decisão, alegando inexistência de prova de abalo à honra objetiva e a inaplicabilidade do dano moral à hipótese concreta.

Parte beneficiado pela justiça gratuita.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, rejeito a preliminar de
ausência de dialeticidade
arguida pela parte apelada. A petição de apelação demonstra com clareza a irresignação do recorrente em relação ao ponto específico da sentença que indeferiu o
pedido de indenização por danos morais
.

Ressaltou a parte apelante que os fundamentos utilizados pelo juízo
a quo
desconsideraram os impactos objetivos na imagem da empresa, bem como a gravidade da falha sistêmica atribuída à instituição financeira, argumentando, inclusive, sobre a
possibilidade de dano moral reflexo
à sua representante legal. Tal conteúdo
é suficiente para caracterizar a dialeticidade
exigida pelo
art. 1.010, II, do CPC
, possibilitando à parte adversa o
pleno exercício do contraditório.

Portanto,
rejeita-se a preliminar
.

É como VOTO.

VOTO (MERITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Vê-se dos autos que
EC TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA
por sua representante legal
ELISANGELA CASTRO DA SILVA
,
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais Cumulada com Responsabilidade Civil por Danos Morais, com Pedido de Tutela de Urgência
em desfavor do

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, visando à reparação de prejuízos decorrentes da indevida movimentação de valores de conta bancária empresarial durante o período em que sua representante se encontrava acometida por enfermidade grave e afastada de suas atividades.

A parte autora alegou que valores expressivos, na ordem de
R$ 232.624,46
, foram
subtraídos de sua conta
por meio de transferências e operações via PIX, sem sua autorização, sustentando a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário e postulando a devolução integral da quantia, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

Após a instrução processual, o juízo de primeiro grau assim sentenciou:

(...)Em seguida, como matéria de ordem pública e interesse social (art. 1o da Lei 8.078/90), se aplica, portanto, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6o, VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

Aliás, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
(...)

No mérito, trata-se de ação em que a parte demandante postula exclusivamente pela indenização por danos morais e materiais, em razão de supostas transferências indevidas em sua conta corrente.

O banco réu defende que o golpe só foi concluído em decorrência da negligência e imprudência da parte autora, pois forneceu suas senhas e códigos de acesso, assim, defendem que não podem ser responsabilizados pela desídia da parte autora em não se cercar dos devidos cuidados.

A despeito dos bancos atribuírem ao consumidor a culpa pelo ocorrido, ou eventual culpa de terceiro, o STJ já analisou a questão e concluiu que é dever das instituições financeiras e das administradoras/bandeiras dos cartões verificarem a regularidade e a idoneidade das transações, desenvolvendo meios de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

A possibilidade de terceiros/fraudadores obterem acesso aos dados dos consumidores é previsto pelo banco e bandeiras, de modo que se torna risco da atividade desenvolvida, de modo que o aprimoramento dos seus sistemas de segurança é primordial, diante dos diversos golpes aplicados hoje em dia.

Eis a ementa do julgado, também acerca do assunto:

STJ - REsp: 1995458 SP 2022/0097188-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022).

Destaco que, não basta a alegação do banco réu de que as operações realizadas necessitavam de senha, eis que notória a atuação de fraudadores que violam os sistemas de segurança bancário e se beneficiam dos valores das contas correntes da instituição.

Ressalto que o consumidor/autor, foi diligente na tentativa de solucionar o impasse, informando os bancos requeridos logo que houve as transferências.

Por certo, que essa inércia e descuido dos bancos, caracterizam falha na prestação de serviço. Acrescente-se que a responsabilidade dos bancos está inserida na Teoria do Risco do Empreendimento. Não podem as instituições financeiras deixar de serem responsabilizadas no caso da ação de fraudadores.

A Súmula no 479, do STJ, que contém a seguinte disposição: (...)

Nesse contexto, se os réus instituem um sistema moderno no qual pode haver movimentação bancária por aplicativos e computadores, precisa se responsabilizar por danos causados aos seus clientes que são vítimas de atuação de fraudadores.

O STJ entendeu que, “Na contratação de serviços bancários, o intuito do cliente é, em regra, o de conferir maior segurança para o seu patrimônio” e que “
não é razoável entender que a vítima, ao digitar a sua senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, assumiu o risco de vir a sofrer danos
”.

In casu, a parte autora trouxe aos autos farta documentação comprobatória, incluindo extratos bancários, documentos médicos, comprovantes de afastamento, procuração pública e registros de conversas com o gerente bancário, demonstrando que, de fato, sua conta esteve bloqueada e que somente foi desbloqueada por terceiro, munido de procuração. A movimentação atípica e a subtração substancial de valores por meio de operações bancárias sucessivas e concentradas, durante período em que a representante legal estava comprovadamente enferma, impõem ao banco o dever de segurança, cuja falha caracteriza fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Ou seja, caberia às instituições financeiras o ônus de comprovarem a idoneidade de seus sistemas de segurança e, no caso concreto, os referidos sistemas se mostraram falhos, pois os criminosos tiveram acesso a todos os dados cadastrais e sigilosos do autor, o que fere o art. 5o, X, da Constituição Federal.

Cabe ressaltar que é de incumbência da instituição financeira a checagem, em tempo real, das transações e movimentações que ocorrem. O sistema de detecção de fraude deve ser acionado de maneira automática para impedir que as operações fraudulentas se concretizassem. A instituição financeira deveria tomar as cautelas necessárias para a constatação da irregularidade de aludidas transações, o que não ocorreu, motivo pelo qual responde pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais suportados pelo apelante.

Em caso semelhante:

(TJ-MT 10001318820228110006 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

Conforme se extrai dos extratos bancários, houve movimentações que fogem ao padrão comum da empresa autora, e não há nos autos qualquer documento técnico, por parte do banco, que demonstre a higidez das operações, tampouco que afaste a falha no sistema de segurança ou a responsabilidade pela indevida movimentação. Aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da obrigação do réu em restituir o valor de R$ 232.624,46 à autora, a título de dano material, com incidência de correção monetária e juros conforme os critérios legais previstos na Lei no 14.905/2024, a partir do evento danoso.

Por outro lado, quanto ao pedido de indenização por danos morais, este não merece prosperar. Sendo a parte autora pessoa jurídica, a jurisprudência pacífica exige a demonstração de abalo à honra objetiva da empresa, ou seja, a comprovação de que houve repercussão negativa no mercado em que atua, o que não restou comprovado nos autos. Ausente essa demonstração, inviável a concessão de reparação moral, razão pela qual o pedido deverá ser julgado improcedente nesse ponto.

Colaciona-se julgado sobre o assunto:

(TJ-DF 0705060-12 .2022.8.07.0020 1837043, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 02/04/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 08/04/2024)

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para:

I - CONDENAR
o banco requerido à devolução dos valores subtraídos, no montante de
R$ 232.624,46
(duzentos e trinta e dois mil seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos), acrescidos de juros de mora desde a citação pela SELIC e correção monetária pelo índice IPCA a partir da data do evento danoso;

II – CONDENAR
a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, para o (a) requerido (a), na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC; (...).
(ID. 302027858)

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal reside na
possibilidade de condenação
do banco apelado ao pagamento de
indenização por danos morais
em favor
da empresa apelante
, em decorrência de
fraude bancária
que resultou na
subtração de valores expressivos de sua conta-corrente
.

Vê-se que a sentença reconheceu a falha na prestação de serviço bancário e condenou o banco Apelado à restituição dos valores subtraídos, porém rejeitou o pedido de indenização por danos morais, alegando que, sendo pessoa jurídica, seria necessária a demonstração de abalo à sua honra objetiva, com repercussão negativa no mercado em que atua, o que não teria sido comprovado nos autos.

Nesse contexto, comungo do entendimento adotado pelo Magistrado sentenciante, de que a falha na prestação de serviço, por si só,
não gera dano moral indenizável
.

Isso porque, tratando-se de pessoa jurídica, o dano moral sempre será de natureza
objetiva
, e nunca
subjetiva
, uma vez que a empresa não é titular de honra subjetiva, mas apenas de
honra objetiva
.

Assim, para a caracterização do dano moral à pessoa jurídica, faz-se necessária a
comprovação efetiva dos prejuízos
à
sua imagem e ao seu bom nome comercial
, os quais consistem em atributos
externos
e, portanto, dependem de
prova específica
.

Dessa forma, o direito à indenização por danos morais da pessoa jurídica somente pode ser reconhecido mediante
demonstração concreta de que sua reputação no mercado (honra objetiva) foi gravemente abalada
. Não se pode presumir o dano moral em favor da pessoa jurídica, como ocorre no caso da pessoa natural, cuja honra subjetiva, por estar relacionada à dor moral e ao abalo psíquico, é insuscetível de prova direta.

O
Superior Tribunal de Justiça
tem entendimento consolidado sobre a necessidade de prova do dano moral à pessoa jurídica:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO PRESUMÍVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO OU ABALO À IMAGEM COMERCIAL. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou que não ficou demonstrado nos autos nenhum dano que macule a imagem da parte autora. 2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ. 3
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial.
Precedentes: REsp 1.370.126/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/4/2015, DJe 23/4/2015; AgRg no AREsp 294.355/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/8/2013, DJe 26/8/2013; REsp 1.326.822/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2012, DJe 24/10/2016. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1850992 RJ 2019/0164204-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2020) Destaquei

No caso concreto,
é incontroverso que a empresa Apelante
sofreu subtração de valores expressivos de sua conta bancária (R$ 232.624,46) em razão de fraude, durante período em que sua representante legal estava afastada por motivos de doença, motivo pelo qual a sentença reconheceu a falha na prestação de serviço bancário, condenado a Apelada à restituição dos valores, com fundamento na responsabilidade objetiva prevista no
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, não se verifica a
comprovação de que a fraude bancária
tenha repercutido
negativamente na imagem da empresa perante o mercado ou terceiros
. Não há nos autos elementos que demonstrem que o evento tenha se
tornado público ou afetado as relações comerciais da empresa
, sua credibilidade ou reputação no mercado.

Quanto ao argumento de
dano moral por ricochete,
trazido pela apelante, cumpre esclarecer que tal modalidade de dano ocorre quando um terceiro (vítima indireta)
sofre dano em consequência de um dano inicial sofrido por outrem
(vítima direta).

Nesse sentido, manifesta a Corte Cidadã:

(...) O dano moral reflexo, indireto ou por ricochete é aquele que, originado necessariamente do ato causador de prejuízo a uma pessoa, venha a atingir, de forma mediata, o direito personalíssimo de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direto. (...)
(STJ - AgInt no AREsp: 1099667 SP 2017/0108619-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2018)

No caso dos autos, a Apelante sustenta que sua representante legal, que estava acometida por enfermidade grave e afastada de suas atividades,
sofreu abalo emocional e psicológico em razão da fraude bancária.

Ocorre que o
dano moral por ricochete
, quando configurado,
gera

direito à indenização em favor da vítima indireta
, e
não da pessoa jurídica
. No caso, a representante legal da empresa, se entendesse ter sofrido dano moral em decorrência dos fatos narrados,
deveria pleitear indenização em nome próprio
, e não em nome da pessoa jurídica.

Ademais, ainda que se admitisse a
possibilidade
de a pessoa jurídica pleitear indenização por dano moral por ricochete sofrido por sua representante legal - o que se admite apenas para argumentar -,
seria necessária a comprovação efetiva desse dano, o que não ocorreu nos autos
.

Portanto,
não havendo comprovação de abalo à honra objetiva da empresa apelante
, nem de dano moral por ricochete que pudesse ser indenizado em favor da pessoa jurídica,
não há como acolher o pedido de indenização por danos morais.

Por fim, quanto ao pedido de
majoração dos honorários advocatícios
, considerando que a sentença já fixou honorários em
10% sobre o valor da condenação
, percentual que se mostra
adequado à complexidade da causa
e ao trabalho desenvolvido pelos advogados,
não há razão para majoração.

Posto isso, rejeito a preliminar e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto por
EC TRANSPORTES RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA,
mantendo a sentença incólume
.

Desprovido o recurso da apelante, deixo de condenar em honorários recursais, a teor da jurisprudência do STJ,
“o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.”
(EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1625812/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 30/06/2020, DJe 04/08/2020).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025